Tribunal: TJDFT
Processo: 0748569-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO DA PENA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas descrito na denúncia; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para porte de drogas para consumo pessoal; (iii) verificar se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) decidir sobre o pedido de restituição da motocicleta apreendida; e (v) analisar o pedido de detração da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva restou amplamente comprovada pelo laudo definitivo de exame físico-químico, que atestou a presença de cloridrato de cocaína e tetraidrocanabinol, substâncias proscritas constantes das listas da Portaria SVS/MS n° 344/1998, além do auto de prisão em flagrante e demais elementos probatórios.
4. A autoria delitiva foi demonstrada pelos depoimentos das testemunhas policiais, que afirmaram ter presenciado o momento exato da transação de entorpecentes entre o apelante e o usuário, sendo que este confirmou estar adquirindo droga do acusado.
5. A fuga imediata do apelante ao avistar a viatura policial, dispensando objetos pelo percurso, que posteriormente foram identificados como entorpecentes, reforça a intenção de se evadir da ação policial e se desfazer das provas do crime, comportamento compatível com o tráfico de drogas.
6. O pedido de desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/2006, não pode ser acolhido, uma vez que a dinâmica da entrega, a posse de porções de diferentes substâncias e o comportamento do réu evidenciam finalidade de distribuição e venda, e não de uso pessoal.
7. O privilégio previsto no § 4°, do artigo 33, da Lei de Drogas, não é cabível, pois o apelante é reincidente específico e estava em cumprimento de pena por tráfico de drogas quando praticou o fato, demonstrando envolvimento habitual com a traficância.
8. O pedido de restituição da motocicleta não prospera, pois compete ao legítimo proprietário a reivindicação da restituição do veículo, e o bem foi utilizado diretamente na prática do tráfico para transportar e vender drogas, justificando o perdimento em favor da União.
9. A análise da detração da pena deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, considerando que o apelante se encontra em cumprimento de pena por crime anterior, cabendo àquele Juízo verificar a compatibilidade temporal das medidas restritivas e proceder aos cálculos adequados.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 33, 42, 59, 68, 91; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, 63; Portaria SVS/MS no 344/1998.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 07276276520208070001, Rel. Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, j. 07/12/2022; STF, RE no 638491 (repercussão geral).